Tribunal: TJDFT
Processo: 0751169-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751169-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO DE SOUSA IMPETRANTE: LUCAS FAGNER FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Lucas Fagner Fernandes Pereira em favor de CRISTIANO DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF que, nos autos da ação penal no 0706780-33.2025.8.07.0012, recebeu a denúncia contra o paciente, dando-os como incurso nas penas do art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inc. II (homicídio qualificado tentado); art. 150, § 1o (violação de domicílio), ambos do Código Penal, art. 14 do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo). Na mesma ocasião, o juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id. 255031085 dos autos no 0706780-33.2025.8.07.0012). Discorre acerca da fragilidade dos indícios que fundamentaram o recebimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva, em razão da alegada ausência de justa causa e da atipicidade das condutas, especialmente em relação aos crimes de homicídio tentado e violação de domicílio. Sustenta que as alegações defensivas esclareceram o contexto de posse da propriedade e demonstraram que a ação do paciente foi uma reação a uma injusta agressão e turbação, o que corroboraria as teses de que o paciente agiu em legítima defesa e estado de necessidade. Aponta que a acusação quanto à prática do crime de violação de domicílio (art. 150 do CP) é juridicamente inviável, tendo em vista que o imóvel rural onde os fatos ocorreram pertenceria ao próprio paciente e à sua genitora. Argui, em relação ao crime de homicídio, que testemunhas afirmaram que os disparos de arma de fogo foram apontados em direção ao chão, e que o paciente teria sido perseguido, não havendo indícios quanto ao animus necandi. Colaciona diversos depoimentos testemunhais para amparar a tese de que o paciente e sua família foram vítimas de graves ameaças supostamente proferidas por um advogado que se dizia integrante do PCC, e coagiu a família para tentar retirar uma ocorrência policial sobre falsificação. Destaca as condições favoráveis do paciente, pois ele é primário, com residência fixa e possui família constituída, não representando qualquer ameaça, eis que sua conduta foi uma reação isolada a uma situação de injustiça e ameaça que sofria. Assim, pede a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura, ainda que com aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, determinando-se o trancamento da ação penal quanto aos crimes de homicídio tentado e violação de domicílio, diante da alegada atipicidade das condutas ou ausência de justa causa. É o relatório. DECIDO. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, o Habeas Corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, a doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em consulta aos autos da ação penal originária (no 0706780-33.2025.8.07.0012), verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado, violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo, nos seguintes termos (id. 250859740 dos autos originais): FATO CRIMINOSO 1 – HOMICÍDIO TENTADO No dia 14 de setembro de 2025, por volta das 11h50, em São Sebastião/DF, nas proximidades da BR-251, Chácara Limoeiro, São Sebastião/DF, o denunciado CRISTIANO DE SOUSA, agindo com consciência e vontade, com dolo homicida, efetuou disparos de arma de fogo em direção das vítimas W.N.S. e S.P.N. Assim agindo, o acusado deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, notadamente em razão de erro de pontaria e manobra evasiva realizada pelas vítimas. O crime foi cometido por motivo torpe, em razão de disputa patrimonial. FATO CRIMINOSO 2 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO Na mesma conjuntura, o denunciado CRISTIANO DE SOUSA, agindo com consciência e vontade, portou uma arma de fogo, marca Taurus, calibre .380 e 27 (vinte e sete) munições de igual calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. FATO CRIMINOSO 3 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO Nas mesmas circunstâncias de tempo de local, o denunciado CRISTIANO DE SOUSA, agindo com consciência e vontade, entrou contra a vontade tácita de quem de direito em casa alheia ou suas dependências, ao violar o domicílio das vítimas. O crime foi com o emprego de arma de fogo. DINÂMICA DELITIVA: Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, em contexto de Disputa possessória envolvendo a chácara situada na BR-251, o denunciado dirigiu-se ao local e passou a danificar cercas, paredes, câmeras e cadeado. Com a chegada das vítimas, o denunciado CRISTIANO efetuou disparos em direção a elas, não tendo sido atingidas por erro de pontaria e por terem as vítimas realizado manobra brusca com o veículo para não serem atingidas. Não satisfeito, após os disparos, o denunciado ingressou em seu veículo e passou a perseguir as vítimas em via pública, mantendo a empreitada delitiva. Acionada a Polícia Militar pelas vítimas, o veículo do denunciado foi localizado e abordado. Durante a busca veicular, apreendeu-se armamento ilegal em sua posse, consistente em uma pistola calibre .380, municiada e pronta para disparo, além de 27 munições, sobre o banco do passageiro, em condição de fácil acesso. A denúncia foi recebida em 24/09/2025. Inicialmente, destaco que por ocasião da apresentação da resposta à acusação, nos autos da ação penal no 0706780-33.2025.8.07.0012, a defesa do paciente arguiu perante a autoridade apontada como coatora diversos pontos deduzidos no presente writ, que foram rejeitados nos seguintes termos (id. 76341617, fls. 249/251): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Citado pessoalmente (ID n. 253050260), o acusado apresentou resposta à acusação (ID n. 254122897). Procuração no ID n. 254097335. Compulsando as peças de acusação e de defesa, não verifico nenhuma das hipóteses de absolvição sumária. A defesa apresentou resposta à acusação, arguindo, em síntese, ausência de justa causa para os crimes de violação de domicílio e tentativa de homicídio, atipicidade das condutas (por ausência de dolo específico), excludentes de ilicitude (estado de necessidade e legítima defesa), aplicação do princípio da consunção para o porte de arma, desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, e fragilidade probatória, além de requerer a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público, em sua manifestação, pugnou pelo indeferimento dos pleitos defensivos, sustentando que as questões suscitadas demandam dilação probatória e deverão ser debatidas durante a instrução processual. 1. Das Preliminares e Alegações de Mérito Defensivo As questões preliminares suscitadas pela defesa, tais como a ausência de justa causa para determinados delitos, a atipicidade das condutas, a presença de excludentes de ilicitude ou a aplicação do princípio da consunção, encontram-se intrinsecamente ligadas ao mérito da causa e dependem de aprofundada instrução probatória para sua devida elucidação. A "justa causa" para a ação penal, que se consubstancia na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, encontra-se presente nos autos, impedindo a rejeição liminar da denúncia. Conforme se depreende dos autos e das próprias manifestações das partes, o cerne da controvérsia reside em uma complexa disputa pela posse e propriedade de terras. Há diferentes percepções sobre quem detém a posse legítima do imóvel em questão, e as alegações de ambas as partes, tanto da acusação quanto da defesa, demandam a produção e análise de provas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que a verdade dos fatos possa ser devidamente apurada. A análise da atipicidade das condutas por ausência de dolo específico, bem como a verificação da ocorrência de excludentes de ilicitude como o estado de necessidade ou a legítima defesa, exige a cognição exauriente da fase instrutória, pois dependem da comprovação de elementos subjetivos e circunstanciais que não se mostram manifestamente evidentes neste estágio processual. Da mesma forma, a aplicação do princípio da consunção, que pressupõe a absorção de um crime menos grave por outro mais grave quando o primeiro constitui fase normal de preparação ou execução do segundo, demanda um panorama fático completo para determinar se o porte de arma e a violação de domicílio foram meios necessários e indissociáveis da tentativa de homicídio ou delitos autônomos. Não se mostra possível, nesta fase processual, a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária, uma vez que os fatos narrados na inicial acusatória e os elementos de prova coligidos na fase inquisitorial e no inquérito defensivo – os quais, é importante ressaltar, não são excludentes, mas complementares na busca pela verdade – revelam indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a ensejar o prosseguimento da persecução penal. A apreciação detida do dolo, das excludentes e da tipicidade reclamam a cognição exauriente da fase instrutória, onde as provas serão produzidas e debatidas sob o manto do devido processo legal. A relevância da discussão possessória, aliás, foi a razão pela qual este Juízo deferiu o compartilhamento de provas produzidas na ação cível que trata da disputa de propriedade apontada nestes autos, reforçando a necessidade de um exame conjunto e aprofundado dos elementos disponíveis, que poderão lançar luz sobre o contexto e a intenção das ações do acusado. Assim, designe-se audiência de instrução, observando-se as normas editadas pela Corregedoria do TJDFT aplicáveis ao caso. Considerando que a audiência por videoconferência se mostrou frutífera, e atento ao mandamento constitucional da duração razoável do processo, determino a realização da audiência por meio do TEAMS. (...) 2. Da Prisão Preventiva A defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva do réu. Contudo, em que pese o réu ser primário – circunstância que, por si só, não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar -, os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar ainda persistem, impondo-se sua manutenção com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal. A situação fática, que inclui o acirramento de ânimos em relação à discussão afeta à propriedade, é um fator de preocupação que demanda cautela. O contexto de conflito possessório acirrado, que levou o réu a andar armado e efetuar disparos, independentemente de sua real intenção – questão que será dirimida na instrução –, demonstra um risco concreto à ordem pública e à paz social. A garantia da ordem pública não se restringe apenas à prevenção de novos crimes, mas também à preservação do ambiente de tranquilidade no seio da comunidade, evitando a reiteração de condutas que gerem intranquilidade social ou intimidação. A conduta agressiva já observada, em um cenário de disputa por terras, revela um periculum libertatis concreto, indicando a potencialidade de novas contendas ou a continuidade de atos de violência, caso o acusado seja posto em liberdade neste momento. Os elementos probatórios até então reunidos indicam a subsistência do fumus commissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e, principalmente, do periculum libertatis, este último manifestado pela potencialidade de novas contendas em razão do conflito fundiário e da conduta agressiva já observada, justificando a medida extrema da prisão preventiva para resguardar a coletividade e a própria efetividade da justiça, sem prejuízo de reavaliações posteriores, no curso do processo, como determina a lei. Não obstante a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que representam a regra geral em um sistema processual penal que preza pela liberdade, no presente caso, tais providências mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública. O "acirramento de ânimos" que permeia a disputa possessória, longe de ser um mero desentendimento, configura um ambiente de alta volatilidade e potencial de escalada de violência. Neste contexto, a "conduta pregressa do acusado de portar arma de fogo e efetuar disparos" não é um fato isolado, mas um indicativo claro de uma propensão à autotutela violenta e ao desrespeito às normas legais, o que se traduz em um risco concreto de reiteração delitiva. Medidas como a proibição de contato com as vítimas (Art. 319, III) ou a monitoração eletrônica (Art. 319, IX), embora importantes, seriam insuficientes para conter um indivíduo que já demonstrou disposição para o uso de armas de fogo em um contexto de conflito. Essa combinação de um ambiente de tensão exacerbada com um histórico de violência armada por parte do acusado demonstra um "nível de periculosidade e instabilidade social" que transcende a capacidade de controle de medidas menos gravosas. A excepcionalidade da prisão preventiva, portanto, justifica-se para prevenir a reiteração de fatos graves – como novos episódios de violência armada que poderiam culminar em lesões corporais ou, em casos extremos, em homicídios – e para garantir a "tranquilidade social", que estaria seriamente comprometida com a soltura do réu. A manutenção da custódia cautelar é, assim, medida proporcional e indispensável para resguardar a ordem pública e a eficácia da tutela jurisdicional. Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva do acusado CRISTIANO DE SOUSA, brasileiro, natural de Simplício Mendes/PI, nascido em 23/06/1987, titular do RG no 2729070, expedido pelo SSP/DF, inscrito no CPF no 028.157.471-54, filho de Maria de Jesus de Sousa, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. Pois bem. Diz o artigo 41 do Código de Processo Penal: Art. 41 do CPP - A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, a denúncia não precisa apresentar provas conclusivas, bastando para o seu recebimento que haja indícios suficientes aptos a justificar a instauração da ação penal. Ainda, não precisa se ater à análise minuciosa dos fatos apurados, pois a instrução criminal é o momento adequado para a produção de provas mais robustas, que possam eventualmente levar à condenação do acusado. Por oportuno, o trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica diante da ausência total de indícios de autoria e da materialidade, ou da evidente atipicidade da conduta ou existência de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, destaco julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SÓCIO ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA. ART. 334, § 1o, C CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.008/14. DENÚNCIA. IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INSTAURADA. PRETENSÃO POR SEU TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 149.650/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) (grifo nosso). No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial porque, a princípio, não se verifica a alegada ausência de justa causa e da atipicidade das condutas de violação ao domicilio e homicídio tentado, supostamente praticadas pelo paciente. Conforme mencionado na decisão proferida pelo juízo a quo que analisou as alegações defensivas, trata-se de complexa situação envolvendo conflitos de terra entre o autor e a vítima, de forma que, a meu sentir, mostra-se descabida a análise pormenorizada de toda documentação e dos depoimentos trazidos pelo paciente, por considerar que a questão será minuciosamente analisada por ocasião da instrução criminal, sob o crivo do contraditório. Tanto assim, que o juízo a quo requereu o compartilhamento de provas na esfera cível, justamente para uma melhor compreensão dos fatos trazidos ao presente writ. Por outro lado, verifica-se, ao menos a um juízo perfunctório inerente à apreciação liminar da medida, a presença do fumus comissi delicti, diante da presença de provas quanto à materialidade do crime e de indícios de autoria, até mesmo diante do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Quanto ao periculum libertatis, a autoridade apontada como coatora apontou a necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, diante do acirramento de ânimos que permeia a disputa possessória, o que pode resultar em um ambiente de escalada de violência entre as partes, diante da situação de disputa de terras envolvendo as partes, ou até mesmo em razão de o paciente, em tese, ter efetuado anteriormente disparos de arma de fogo em direção às vítimas. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, cujo requisito, ao menos por ora, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, dê-se vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora